Tribunal: TCU
Processo: 014.769/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.769/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Luis Henrique de Souza (XXX.529.268-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, que seja dado ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul do descumprimento da legislação identificado, para que adote medidas no tocante à observação da legislação em vigor relativa às normas para realização dos concursos públicos, atentando-se, principalmente, para que a publicação de todos os atos relativos ao certame deva ser realizada na íntegra, no DOU, conforme o art. 41 do Decreto 9.739, de 28 de março de 2019.